Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-83.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO. ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO NEGATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O uso de arma — verdadeira ou simulacro — não integra, de forma necessária, o tipo básico previsto no art. 147 do Código Penal. Trata-se de meio de execução que pode ou não ocorrer. Quando o agente, além de proferir palavras intimidatórias, exibe objeto que aparenta arma de fogo dentro da residência da vítima, durante a madrugada, após invadir o domicílio, ele não apenas realiza o tipo básico, mas agrava de maneira significativa o modo de execução do crime. Precedentes.
2. A exasperação da pena-base observou parâmetro razoável e proporcional (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima), aceito tanto pelo STJ quanto por este Tribunal.
3. É devida a indenização por danos morais em casos de violência doméstica, que se presume pelo próprio ilícito (in re ipsa), e pode ser fixada em valor mínimo com base em pedido expresso do Ministério Público.
4. O valor arbitrado a título de reparação mínima observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
5. Eventual alegação de incapacidade financeira para o pagamento da indenização deve ser apreciada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
6. Recurso conhecido e não provido.